Tribunal: TJES
Processo: 0022257-50.2020.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022257-50.2020.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)
PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária nº 0022257-50.2020.8.08.0024

Remetente: Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES

Partes: Sócrates de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária proveniente do Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, decorrente de sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Sócrates de Souza contra ato coator atribuído ao Diretor do Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo, que concedeu em parte a ordem
“[...]
para retirar a pontuação das infrações de trânsito RRA1183454, STC5131983 e KVA1109524 lançadas no prontuário do condutor-impetrante e, consequentemente, anular o procedimento administrativo nº 71770690 instaurado em seu desfavor, referente a penalidade de suspensão do direito de dirigir.”
(fls. 121/123)

Vieram os autos para os fins do reexame obrigatório, vez que não houve a interposição de recurso voluntário.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de remessa necessária proveniente do Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, decorrente de sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Sócrates de Souza contra ato coator atribuído ao Diretor do Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo, que concedeu em parte a ordem
“[...]
para retirar a pontuação das infrações de trânsito RRA1183454, STC5131983 e KVA1109524 lançadas no prontuário do condutor-impetrante e, consequentemente, anular o procedimento administrativo nº 71770690 instaurado em seu desfavor, referente a penalidade de suspensão do direito de dirigir.”
(fls. 121/123)

No caso concreto o impetrante alegou que as infrações de trânsito relacionadas ao veículo MQP (RRA1183454, STC5131983 e KVA1109524) foram cometidas por outro motorista e que não pode ser responsabilizado pela infração referente ao reboque placa MQG0708, pois já tinha vendido o bem.

Após análise dos autos cheguei às mesmas conclusões externadas pela Magistrada singular, no sentido de que o impetrante
“[...]
logrou êxito em anexar prova pré-constituída a lhe eximir da responsabilidade das infrações de trânsito RRA1183454, STC5131983 e KVA1109524, que culminaram com a instauração do procedimento administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (fls. 75)
[...]”,
mas não
“[...]
comprovou que tenha informado ao órgão de trânsito competente, mesmo que fora do prazo de trinta dias, qualquer comunicação quanto à venda do referido bem, ônus que lhe incumbia, eis que se trata de ação mandamental, donde se impõe rito especial, referente a prova pré-constituída. Assim, não havendo prova da efetiva venda, como também, da comunicação da venda junto ao órgão competente, mesmo que após o prazo estabelecido pelo artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade é solidária.
[...]”

Tal juízo guarda sintonia com precedente jurisprudencial deste e. sodalício, conforme também ressaltado na sentença em apreço, vide:

“ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE (ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO) – RELATIVIZAÇÃO - COMUNICAÇÃO AO DETRAN/ES OU PROVA DA ALIENAÇÃO – INEXISTÊNCIA NOS AUTOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA - EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE (SUPOSTO ANTIGO PROPRIETÁRIO) – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – ANÁLISE PREJUDICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na interpretação do problemático art. 134 do Código de Trânsito deve-se compreender que a solidariedade imposta ao antigo proprietário, antes de realizar no Detran a transferência, é mitigada.

2. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o Detran comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do novo adquirente.

3. Na hipótese vertente, não existem elementos aptos a autorizar a mencionada relativização do artigo 134 do CTB, de modo que a recorrente não comprovou a alienação do veículo a terceiro, ônus este que lhe competia, devendo, então, arcar com o pagamento da multa de trânsito.

4. Esta ilação afasta, por consequência, a tese recursal de que o processo administrativo estaria viciado por ofensa ao princípio do contraditório, em razão da ausência de intimação da recorrente da decisão que julgou a defesa prévia. Isto porque, se o mote da defesa era também a responsabilização de terceiro pelo pagamento da multa (como afirmado pela própria recorrente), e tendo sido demonstrado nesta ação judicial que a tese é infundada, torna-se desinfluente avaliar-se eventuais máculas no rito empregado no processo administrativo, inexistindo interesse neste ponto, até porque o recurso na via administrativa estaria fadado ao insucesso.

5. Sentença Mantida. Recurso Improvido.”
(TJES, Classe: Apelação, 21140019783, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 19/09/2016).

Assim,
admito
a remessa por presentes seus pressupostos de cabimento e concedo em parte a segurança, nos exatos termos da sentença objeto de reexame.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – RETIRADA DE PONTUAÇÃO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE ELIDIDA EM RELAÇÃO A TRÊS DAS QUATRO INFRAÇÕES QUESTIONADAS – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA, PARA MANTER A SENTENÇA.

1 – Uma vez que o impetrante logrou em colacionar aos autos do mandado de segurança provas suficientes a elidir sua responsabilidade em relação a três da quatro infrações por ele questionadas, correta a sentença que concedeu em parte a ordem
“[...]
para retirar a pontuação das infrações de trânsito RRA1183454, STC5131983 e KVA1109524 lançadas no prontuário do condutor-impetrante e, consequentemente, anular o procedimento administrativo nº 71770690 instaurado em seu desfavor, referente a penalidade de suspensão do direito de dirigir.”

2 – Remessa Necessária admitida e concedida em parte a segurança, nos exatos termos da sentença objeto de reexame.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, admitir a remessa necessária para confirmar a sentença reexaminada, nos termos do voto da Relatora.